Tribunal: STJ
Processo: 0000354-03.2017.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No
2124264 - CE(2024/0048559-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO GLAUCO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: NATASHA HOHLENWERGER FERREIRA DOS SANTOS -
SP490256
INTERES.
: RENATO VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
INTERES.
: ARTUR FRANKLIN DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
INTERES.
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS MINEIRO
OUTRO NOME
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRANDÃO MATIAS - CE022306
INTERES.
: ITALO QUEIROZ COSTA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos
aclaratórios para que os defeitos apontados sejam
sanados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração
sucessivamente opostos.
Documento eletrônico VDA54904817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b14a715-41b4-4ca7-b219-eb45ed0148ca

2.2. Determinação de certificação do trânsito em
julgado e baixa dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O
do Código de Processo Penal
art. 619
estabelece que os embargos de declaração podem
ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na
decisão embargada.
3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação
alegados pela parte já foram afastados em embargos
anteriores, demonstrando que a oposição de novos
aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o
desfecho da ação penal.
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no
sentido de que o abuso do direito de recorrer, com
caráter
manifestamente
protelatório,
permite
a
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à
origem para cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos à origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer
04/03/2026
10/03/2026,
do recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b14a715-41b4-4ca7-b219-eb45ed0148ca

EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No
2124264 - CE(2024/0048559-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO GLAUCO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: NATASHA HOHLENWERGER FERREIRA DOS SANTOS -
SP490256
INTERES.
: RENATO VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
INTERES.
: ARTUR FRANKLIN DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
INTERES.
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS MINEIRO
OUTRO NOME
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRANDÃO MATIAS - CE022306
INTERES.
: ITALO QUEIROZ COSTA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos
aclaratórios para que os defeitos apontados sejam
sanados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração
sucessivamente opostos.
2.2. Determinação de certificação do trânsito em
julgado e baixa dos autos.
Documento eletrônico VDA54527713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: ac1beb7a-6494-4e53-acf4-e3a50e04aa54

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O
do Código de Processo Penal
art. 619
estabelece que os embargos de declaração podem
ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na
decisão embargada.
3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação
alegados pela parte já foram afastados em embargos
anteriores, demonstrando que a oposição de novos
aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o
desfecho da ação penal.
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no
sentido de que o abuso do direito de recorrer, com
caráter
manifestamente
protelatório,
permite
a
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à
origem para cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos à origem.
RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fls. 6.785-6.786):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve decisão proferida no âmbito de recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de vícios no acórdão que ensejariam a
alteração das conclusões nele alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão nele adotada, constatando-se que a
insurgência da parte traduziria mera discordância com a solução
apresentada e intento de rediscussão do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
Nos segundos embargos de declaração, a parte embargante sustenta
a ocorrência de omissão no acórdão embargado, afirmando que não teriam sido
analisadas teses defensivas relevantes capazes de infirmar a conclusão jurídica
adotada, razão pela qual não seria aplicável o entendimento firmado no Tema n.
339 do Supremo Tribunal Federal.
Aduz que o acórdão recorrido e a sentença teriam se limitado a
reproduzir trechos do relatório de investigação e da decisão de primeiro grau,
Documento eletrônico VDA54527713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: ac1beb7a-6494-4e53-acf4-e3a50e04aa54

sem apontar condutas criminosas específicas atribuíveis ao embargante,
notadamente quanto à indicação individualizada de contas bancárias fornecidas,
boletos pagos, vítimas ou valores supostamente envolvidos nos delitos
imputados.
Sustenta que a ausência de descrição individualizada dos fatos teria
resultado em condenação lastreada em fundamentação deficiente, com
utilização de conversas e elementos probatórios relacionados a outros crimes
estranhos ao objeto da ação penal, os quais não serviriam para embasar a
condenação pelos delitos de furto qualificado e organização criminosa.
Argumenta que não se estaria a questionar a prática dos fatos
descritos na sentença, mas a suficiência jurídica desses fatos incontroversos
para fundamentar a condenação, apontando violação ao dever constitucional de
fundamentação das decisões judiciais e ao princípio da presunção de inocência.
Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração,
com efeito infringente, para que seja suprida a omissão apontada quanto à
violação do
IX, da Constituição Federal, bem como do
o, LVII, da
art. 93,
art. 5
Constituição Federal, com a consequente remessa do recurso extraordinário.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos
2.
art. 619
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, conforme registrado no acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios, a decisão que, nos termos do
I, do CPC, negou
art. 1.030,
seguimento ao recurso extraordinário foi mantida fundamentada e claramente.
Com efeito, consignou-se que no caso é inviável o acolhimento da
pretensão recursal, pois, conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao
apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante:
"O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
art. 93,
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas."
Documento eletrônico VDA54527713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: ac1beb7a-6494-4e53-acf4-e3a50e04aa54

Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Consignou-se que, no caso, foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ademais, o embargante aponta supostas omissões não no acórdão
ora embargado, mas no acórdão proferido pelo Tribunal de origem e na
sentença.
Assim, a oposição destes aclaratórios demonstra o mero propósito de
protelar o desfecho da ação penal, pois a parte apenas tenta, de forma
absolutamente inadequada, suscitar supostos vícios, expressando mera
discordância quanto ao acórdão embargado.
O STF tem entendimento firme de que o abuso do direito de recorrer,
com caráter manifestamente protelatório, ocasiona a baixa imediata dos autos
para cumprimento da sentença condenatória, independentemente da publicação
da decisão. Quanto ao ponto:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AMBIGUIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
EXPENDIDOS
PELA
PARTE
EMBARGANTE. OPOSIÇÃO SUCESSIVA DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA54527713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: ac1beb7a-6494-4e53-acf4-e3a50e04aa54

TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA
IMEDIATA
DOS
AUTOS,
INDEPENDENTEMENTE
DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses
vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos
de declaração,
do artigo 619 do Código de Processo Penal.
ex vi
2. A oposição sucessiva de embargos de declaração para
promover,
em
caráter
manifestamente
protelatório,
a
rediscussão de causa já decidida consubstancia abuso do direito
de recorrer. Precedentes: RE 898.060-ED, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe de
AI 720.117-AgR-ED-EDv-
29/05/2019;
AgR-segundo-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe de
e ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Tribunal
22/09/2020;
Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/09/2020.
3. Embargos de declaração desprovidos, com determinação de
certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa
imediata dos autos, independentemente da publicação do
acórdão.
(ARE n. 1.363.037 AgR-ED-ED, relator Ministro Luiz Fux
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
27/6/2022,
).
4/7-2022
A jurisprudência do STJ não destoa desse posicionamento, como se
observa a seguir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE
BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal, impede o conhecimento
art. 619
dos embargos declaratórios.
2. Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa
por litigância de má-fé, a insistência do embargante, diante das
sucessivas oposições de embargos de declaração contra o
acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo,
bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido
caráter protelatório, constituindo abuso de direito.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se
no sentido de que, diante da reiterada oposição de aclaratórios
meramente protelatórios pela parte, deve ser determinada a
baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do
acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado.
4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação
de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação
deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso,
certificando-se o trânsito em julgado.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Corte
AREsp n. 1.442.541/AC,
Especial, julgado em
DJe de
)
12/4/2022,
22/4/2022.
Ante o exposto, não conheço dos segundos embargos de
3.
declaração opostos e determino a imediata certificação do trânsito em julgado,
com baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão ou de
eventual interposição de outro recurso.
Documento eletrônico VDA54527713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: ac1beb7a-6494-4e53-acf4-e3a50e04aa54

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: ac1beb7a-6494-4e53-acf4-e3a50e04aa54

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 2.124.264 / CE
Número Registro: 2024/0048559-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003540320174058100 3540320174058100
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RENATO VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
RECORRENTE : ARTUR FRANKLIN DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
RECORRENTE : LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS MINEIRO
OUTRO NOME : LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRANDÃO MATIAS - CE022306
RECORRENTE : ITALO QUEIROZ COSTA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
RECORRENTE : FRANCISCO GLAUCO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
Documento eletrônico VDA54882430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: 0cf71372-a3d1-49aa-b2ee-77505775ef83

ADVOGADA
: NATASHA HOHLENWERGER FERREIRA DOS SANTOS -
SP490256
CORRÉU
: JOSE SYLA SILVEIRA JUNIOR
CORRÉU
: CAIO CESAR SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: JOAO KLEBER FARIAS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: PAULO WEYNE DA SILVA MUNIZ
CORRÉU
: MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: YNGRID DE CASTRO ROSA
CORRÉU
: EVANEIDE MOURA BARBOSA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO GLAUCO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: NATASHA HOHLENWERGER FERREIRA DOS SANTOS -
SP490256
INTERES.
: RENATO VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
INTERES.
: ARTUR FRANKLIN DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
INTERES.
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS MINEIRO
OUTRO NOME : LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRANDÃO MATIAS - CE022306
INTERES.
: ITALO QUEIROZ COSTA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
04/03/2026
10/03/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Documento eletrônico VDA54882430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: 0cf71372-a3d1-49aa-b2ee-77505775ef83

Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: 0cf71372-a3d1-49aa-b2ee-77505775ef83